Tribunal: TJMT
Processo: 1021186-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLANTÃO JUDICIÁRIO
GAB. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
HABEAS CORPUS No 1021186-84.2020.811.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: ELIAS ROBERTO DA COSTA
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA, em favor do paciente ELIAS ROBERTO DA COSTA, que encontra-se recolhido na Unidade Prisional de Barra do Garças, desde o dia 11.10.2020 sob a imputação dos crimes previstos nos artigos 155, 329 e 330 do Código Penal.
Noticia que o paciente foi preso em flagrante pelos delitos acima descritos, tendo a autoridade coatora decretado a prisão preventiva.
Registra a lesividade mínima das condutas - subtração de aparelho celular, restituído após, suposta desobediência à prisão e resistência. Assevera que “a menção aos registros criminais do assistido e ao fato de estar em monitoração eletrônica, por si, são fundamentos a revelarem, infelizmente, que, o país encarcera demais, e quase sempre tem a prisão como primeira e única solução jurisdicional ao que se apresenta no exercício da justiça criminal”. (sic Id 61321994 – p. 3)
Anota a necessidade de observância à Recomendação no 62 do CNJ, que aponta a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, em razão da Pandemia causada pelo Coronavírus – COVID 19.
Por derradeiro, invoca o princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de revogar a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos Id 61321998.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Com efeito, o plantão judiciário tem por finalidade atender medidas urgentes, para garantir a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal.
Todavia, o plantão não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Sob este enfoque, o art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO, esclarece que o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada.
Dessa forma, em que pese as razões apresentadas pela Impetrante, constata-se que não está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, visto que o aguardo de poucas horas para a distribuição do feito na forma regimental, não trará prejuízo algum ao paciente (art. 1o, alínea “a”, da Resolução n. 71, de 31 de março de 2.009, do Conselho Nacional de Justiça, e a Resolução n. 10/2.013/TP, art. 1o, § 1o, alínea “a”).
No caso em questão, observo que a distribuição do presente feito ocorreu em dia útil. Logo, não se trata de matéria que deva ser apreciada durante o plantão, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
Com tais considerações, deixo de apreciar o presente pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Plantonista